Tribunal: TJES
Processo: 5002246-96.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-96.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: DORIO DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, TARIFA POR PROMOTORA DE VENDAS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, DEFERINDO A RESTITUIÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO (R$350,00) BEM COMO DA TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS(R$2.258,80). POR FIM, FORAM ARIBTRADOS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL A QUAL NÃO MERECE ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DE QUE SE APLICA AO CASO A PRESCRIÇÃO DECENAL (APL 00123021220128080012 Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Julgamento:24/11/2015 Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Publicação: 02/12/2015). NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO QUE SE DÁ EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES PÁTRIOS, NOTADAMENTE EM SEDE DOS IRDR’S ORIUNDOS DO STJ DECORRENTES DO JULGAMENTO DOS REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553/SP, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TARIFA DE CADASTRO E DOS DANOS MORAIS. MANTIDA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO TOCANTE A TARIFA PELOS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso movido pela parte REQUERIDA. Foi julgado procedente em parte o pedido inicial sendo determinada a restituição das seguintes tarifas: TAC e Tarifa por serviços de terceiros.

– TARIFA DE CADASTRO :

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
MARÇO de 2009
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$254,53
, acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$381,79
.

No presente caso o valor cobrado foi de
R$350,00
, não havendo, portanto, abusividade a ser declarada. Sendo assim, é indevida a restituição da referida cobrança.

-
DANOS MORAIS
:

Sobre a postulação de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão na Reclamação nº 30.658/ES (2016/0082772-0), com nossos destaques: “
Afigura-se, ainda, teratológica, ensejadora de enriquecimento sem causa, a condenação em danos morais, com base da genérica argumentação do aborrecimento causado ao consumidor pela cobrança de tarifas bancárias
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
(cf., entre inúmeros outros, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.698.819/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, DJe de 3.8.2018; AgRg no REsp 761.801/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, unânime, DJU de 12.12.2007; AgRg no Ag 646.955/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 15.10.2007; Quarta Turma, REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, unânime, DJe de 16.8.2017; REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 28.4.2008; REsp 338.162/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU de 18.2.2002)
.
O acórdão, genérico e padronizado, não justifica nenhuma circunstância do caso concreto passível de enquadramento como ofensa moral, impondo, ademais, indenização em valor muitas vezes superior ao das tarifas bancárias questionadas.
”.

De igual modo, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, ao julgar o procedimento nº 009/2013, sedimentou o entendimento de que aqueles não estão caracterizados em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
(com nossos grifos):
“
Não merece acolhida o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da indigitada cobrança indevida de valores no contrato firmado entre as partes
, tratando-se a desinteligência contratual de mero aborrecimento ou dissabor,
incapaz de resultar abalo psicológico em grau relevante a desencadear ofensa a direito da personalidade da autora
.” (TJES, Ap. 011130190926, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/10/2017, Publicação no Diário: 20/10/2017); “
É entendimento assente nesta Egrégia Corte que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de determinadas cláusulas
” (TJES, Ap. nº 0013393-42.2014.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14⁄02⁄2017, Publicação no Diário: 22⁄02⁄2017); “
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação 035120287871, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2016, Publicação no Diário: 05/10/2016); “[...]
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
.” (TJES, Ap. 48120081434, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016); “
Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa
(STJ, 4ª Turma, REsp 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que ‘dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral’ (TJ-RJ, 1ª Câm. Civ., ap. 3.700⁄1990, Rel. Des. Renato Maneschy).
Assim, uma cobrança, ainda que de valor indevido, sem exposição do indicado devedor a nenhuma situação vexatória, não configura dano moral, porque não passa de aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade
.” (TJES, Ap. 035120129768, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/08/2016, Publicação no Diário: 19/08/2016); “
O fato de ter sido reconhecida a ilegalidade da cobrança de algumas tarifas previstas no contrato
não enseja indenização por dano moral, por não se vislumbrar qualquer violação aos direitos da personalidade ou abalo na esfera psíquica da apelante
.” (TJES, Ap. 048120144927, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/06/2016, Publicação no Diário: 15/06/2016).

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de piso, em parte, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS relativamente à tarifa de cadastro e ao arbitramento de danos morais, conforme fundamentação retro, e, ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
MANTER A PROCEDÊNCIA
do pleito relativo a tarifa por serviços de terceiros, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários ante a sucumbência recíproca.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.